Tribunal: TJSP
Processo: 2096441-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que diminuiu o valor das astreintes – Insurgência do credor – Desprovimento - Executado que adotou as providências cabíveis, de forma que a impossibilidade imaterial de cumprimento não acarreta cobrança indefinida da multa - O objetivo das astreintes não é obrigar o requerido a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que diminuiu o valor das astreintes – Insurgência do credor – Desprovimento - Executado que adotou as providências cabíveis, de forma que a impossibilidade imaterial de cumprimento não acarreta cobrança indefinida da multa - O objetivo das astreintes não é obrigar o requerido a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Cabível a redução com base no art. 537, § 1o do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.